Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-92.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800801-92.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ DEPOSITADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CLARA E COERENTE. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de improcedência para reconhecer a inexistência de contratação bancária, condenar a instituição financeira à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante sustenta a existência de omissão, por ausência de manifestação sobre a possibilidade de compensação dos valores eventualmente depositados com a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Compensação não foi objeto de discussão na apelação cível. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão julgou a lide com base nos elementos constantes dos autos, sendo desnecessária manifestação expressa sobre a forma de cumprimento da sentença, matéria própria da fase executiva.

4. A compensação eventualmente cabível poderá ser suscitada no cumprimento de sentença, respeitado o contraditório e os limites da condenação.

5. Embargos utilizados com nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é incabível.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S/A, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 23708118, assim ementado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de cartão de crédito e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pela autora, que alega não ter contratado tal serviço. O banco não apresentou prova documental da contratação.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não se manifestar expressamente sobre a possibilidade de compensação dos valores eventualmente depositados na conta da autora com a condenação imposta, o que seria necessário para viabilizar o cumprimento da decisão.

Requer, assim, o suprimento da omissão indicada, com manifestação expressa sobre a possibilidade de compensação dos valores.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No caso em apreço, a parte embargante aponta omissão no acórdão quanto à compensação de valores eventualmente depositados com a condenação imposta.

Entretanto, não se verifica omissão. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a inexistência da contratação bancária, fundamentando-se na ausência de prova da regularidade do negócio e determinando a devolução dos valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A compensação de valores não foi objeto da controvérsia central enfrentada no julgamento, tampouco foi ventilada de forma expressa como ponto controvertido no recurso de apelação. Além disso, eventual abatimento de valores já pagos ou devolvidos poderá ser considerado na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 e seguintes do CPC, não exigindo prévia menção no acórdão para sua viabilidade.

Assim, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O pedido de esclarecimento veiculado nos embargos diz respeito à forma de cumprimento do julgado, e não ao seu conteúdo decisório.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025